Tribunal: STF
Processo: RHC 243996
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 904.427/RJ, assim ementado (eDOC 34):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO WRIT IMPETRADO NA ORIGEM POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TESES DA IMPETRAÇÃO REFERENTES À DECISÃO DE PRONÚNCIA PROFERIDA HÁ MAIS DE 15 ANOS. NULIDADE DE ALGIBEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE EVENTUAL NULIDADE PELA CORTE DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Como é de conhecimento, "[a] jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a referida nulidade de algibeira – eiva esta que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura" (AgRg na RvCr n. 5.565/RS, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 29/11/2022). 



    2. Na espécie, as alegações defensivas não foram previamente examinadas no acórdão impugnado, porquanto considerada inadequada a via eleita. Nada obstante, as teses suscitadas na impetração referem-se à decisão de pronúncia, proferida em 2/9/2008, ou seja, há mais de 15 anos. Dessa forma, a insurgência da defesa contra as alegadas nulidades apenas na presente oportunidade, quando já houve, inclusive, o trânsito em julgado da condenação, assemelha-se à rechaçada nulidade de algibeira e impossibilita até mesmo eventual verificação de ilegalidade manifesta pelo Tribunal de origem. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Narra a defesa, em suma, que: a) o paciente foi condenado como incurso no art. 121, § 2º, I, II e IV, c/c o art. 62, I, ambos do Código Penal, na qualidade de mandante do crime, contudo, a qualificadora da paga é juridicamente incomunicável ao alegado mandante; b) da mesma forma, a qualificadora da utilização de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, ante a ausência de indícios de que ele teria ciência do modo de execução do delito; c) a circunstância agravante do art. 62, I, do CP não foi descrita de maneira minimamente satisfatória pela acusação e tampouco encontra amparo no conjunto probatório dos autos; d) trata-se de nulidade absoluta, passível de reconhecimento a qualquer tempo.



    Em razão do exposto, requer seja determinada a “Anulação da Sessão Plenária e consequentemente a da condenação imposta, afastando-se da quesitação no novo julgamento a inclusão da qualificadora da paga (art. 121, § 2º, I, CP)”.



    É o relatório. Decido.



    1. Esta Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128.693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123.430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14.10.2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86.367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30.09.2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    Desse modo, inexiste reparo a ser realizado na decisão oriunda do Superior Tribunal de Justiça, relativamente ao óbice acima apontado.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Ademais, importa ressaltar que as ilegalidades apontadas nas razões do recurso ordinário não foram analisadas nem pelo Superior Tribunal de Justiça nem pelo Tribunal de origem. Nesse contexto, o conhecimento originário da matéria por esta Corte configuraria supressão de instância.



    Convém destacar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135.560 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



    “O presente recurso mostra-se inviável, pois os acórdãos impugnados no STJ e no presente writ não enfrentaram a questão do excesso de prazo da prisão preventiva. Fazê-lo nesta via implicaria, portanto, em dupla supressão de instância, orientação que está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.” (HC 170.493 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 03.09.2019)



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 161.764-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019; e RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, rel. min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018” (HC 170.886 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX Primeira Turma, DJe 23.08.2019).



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 23 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente